Tribunal: TJBA
Processo: 8013576-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013576-42.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: ADRIANO BAPTISTA DE QUINTELLA GOES e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

APELAÇÃO

CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ANÁLISE PREJUDICADA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL ACOLHIDA. MÉRITO.
PLANO DE SAÚDE
FALSO
COLETIVO.
PROTEÇÃO A APENAS 02 (DUAS) VIDAS.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À RN 63/2003. PRECEDENTES DO STJ. REAJUSTE ANUAL EM RAZÃO DA SINISTRALIDADE E DA VARIAÇÃO DO CUSTO MÉDICO HOSPITALAR (VCMH) DEMAIS ENCARGOS.
APLICAÇÃO DA RN 309/2012. PRECEDENTES DO STJ.
NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DO AUMENTO
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS NO MOMENTO APROPRIADO.
APLICAÇÃO COM BASE NOS ÍNDICES DA ANS
PARA O REAJUSTE ANUAL DOS PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES
. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO DANO À PERSONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REDIMENSIONAMENTO
. RECURSO CONHECIDO.
APELO
PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. PRELIMINARES:

1.1. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE REJEITADA.
A decisão que rejeitou o recurso de embargos de declaração foi disponibilizada no DJe do dia 03/05/2021, restando o prazo exaurido em 25/05/2021, dia no qual foi interposto o apelo.

1.2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
Das razões postas no recurso, verifica-se que foram questionados os pontos abordados na sentença, com a impugnação específica.

1.3. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL ACOLHIDA.
O momento da interposição do apelo não é adequado para apresentação de novas provas, o que deveria ter ocorrido quando da apresentação da contestação. Ademais, não foi apontado qualquer impedimento para a apresentação da prova no momento oportuno.

1.4. PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

Não se aplica a prescrição trienal
, pois entre os aumentos questionados e o ajuizamento da ação decorreu somente 02 (dois) anos.

2
.
MÉRITO.

2.1.

O
s apelados narraram que aderiram ao plano de saúde coletivo em 03/11/2017,
ID 7773544,
no valor de R$ 1.195,30. Após 02 meses, o plano aumentou para R$ 1.288,46 e 08 meses depois o plano passou a valer R$ 1.431,62. Foi aplicado novo reajuste em novembro de 2018, R$ 1.701,48.

No período, observou-se que o plano sofreu aumento por mudança de faixa etária, quando o
autor
, nascido em
13/12/1973, completou 44 anos, em 13/12/1917, e teve o aumento de faixa etária de 25%, e a
autora
, nascida em 08/08/1974, completou 44 anos em 08/08/2018, e também teve aumento de faixa etária de 25%,
conforme contrato anexado ID 7773576 e 7773578
. Por fim, nota-se o aumento de novembro de 2018, aniversário do plano de saúde.

Da análise do contrato de adesão – proposta
17400814
– colacionado ao
ID’
s
7773576
e
7773578
, e assinado em
03
/11/201
7
, constata-se que a parte Autora declarou ciência dos termos “Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde” editado pela ANS, no qual prevê, especificamente, o reajuste por faixa etária, sendo a última quando do alcance da idade de 59 anos.
2.2.
Tendo a parte Autora aderido ao plano de saúde no ano de 201
7
, a mesma se submete aos termos da Resolução Normativa 63/2003. No regulamento do plano de adesão colacionado, verificam-se as respectivas alíquotas de reajuste, onde consta, para a faixa etária de
44
anos o percentual,
na qual se verificou os dois primeiros aumentos do contrato,
de
25
%,
ID 7773575, tabela de idade, fl. 48,
havendo, assim, expressa previsão contratual acerca dos reajustes em decorrência da idade do usuário.

2.3.
D
a análise mais aprofundada dos autos, verifica-se que a parte Autora firmou contrato coletivo de saúde, não sendo, esta modalidade, obrigada a seguir os ditames estabelecidos pela ANS.
No caso, aplica-se a regulamentação da RN 309/2012, pois o plano de saúde cobre apenas 02 (duas) vidas, tratando-se de um “falso coletivo”. Note-se o entendimento do STJ
“(...
)
1.1 Consoante jurisprudência desta Corte "Diante da vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) usuários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação em relação à operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias, e para dissipar de forma mais equilibrada o risco, a ANS editou a RN nº 309/2012, dispondo sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual." (REsp 1553013/SP, 3ª Turma, DJe 20/03/2018). Dessa forma, descabe a aplicação dos percentuais de reajuste anual para contratos individuais/familiares aos contratos coletivos que possuem menos de 30 (trinta) beneficiários. Precedentes.
(...)

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.083.161/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)”.

A
parte ré deveria ter comprovado a necessidade de sua incidência, mediante a demonstração dos custos alegados e, como não houve a comprovação, foi necessário aplicar o mesmo índice da ANS, conforme jurisprudência dos Tribunais.

2.
4
.
A mera discussão acerca da legalidade das cláusulas contratuais versada nos autos não enseja dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a sua comprovação e, eventualmente, a sua extensão.

3. R
ECURSO

CONHECIDO.
PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL ACOLHIDA.
PREJUDICADA A
ANÁLISE
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL.
APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8013576-42.2019.8.05.0001
,
em que são apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e apelados
ADRIANO BAPTISTA DE QUINTELLA GOES e
JOSEFA MARIA VIANNEY COIMBRA GOES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares de intempestividade, ac
olher a preliminar de preclusão temporal, julgar prejudicada a análise da preliminar de prejudicial de mérito de prescrição trienal,
CONHECE
R
DO RECURSO

e, no mérito,

DAR-
LHE
PROVIMENTO PARCIAL
,
e assim o fazem pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA